Tribunal: CARF
Processo: 12269.000041/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000041/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.077 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO BENEF E DE ASSIST EDUC DO RGS - ACIRGS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/08/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
ARRECADAÇÃO, MEDIANTE DESCONTO, DAS CONTRIBUIÇÕES A
CARGO DOS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS.
Declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal,
deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de arrecadação
mediante desconto das remunerações, das contribuições dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação aos pontos em que se discute o mérito do
lançamento da correspondente obrigação principal, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.140.038-4) para exigência de multa
por descumprimento de obrigação acessória, mais especificamente por ter a empresa deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000041/2008-08
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.077 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000041/2008-08

O relatório fiscal encontra-se às fls. 24/25.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 53/61.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS julgou
procedente o lançamento às fls. 200/202, por meio do acórdão assim ementado:
Auto de Infração - AI no 37.140.038-4 (Código de Fundamento Legal 59)
1. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. Deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto, contribuição de segurados empregado e contribuintes
individuais, implica em descumprimento de obrigação acessória, acarretando
lançamento de Auto de Infração com aplicação de multa pecuniária. 2. DA BOA-FÉ
DO CONTRIBUINTE. A intenção do agente é irrelevante na aplicação da multa
decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário às fls. 240/256.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 15/4/09 (fl. 211) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 15/5/09 (fl. 240). Todavia, o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido, conforme exposto a seguir.
Do contexto
Como já relatado, o caso em tela cuida de multa aplicada à recorrente por ter
deixado de arrecadar, mediante desconto, as contribuições a cargo dos segurados obrigatórios
incidentes sobre os valores a eles pagos, e exigidas no processo 12269.000039/2008-21,
conforme ressaltou a decisão recorrida.
Em seu recurso, a autuada traz uma série de argumentos voltados a atacar a
decisão a quo tanto na forma, quanto no conteúdo. Vejam-se, segundo os tópicos do recurso:
II) PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA FACE A
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. Nesse ponto, sustentou que o colegiado recorrido não teria apreciado a
alegação de que fazia jus à imunidade das contribuições previdenciárias.
III) DO DIREITO - A) INAPLICABILIDADE DA MULTA AO CASO EM
TELA. Aqui, a recorrente dedicou-se a sustentar a natureza não remuneratória dos
valores que usou chamar de reembolsos, já que seriam, segundo entende, verbas
indenizatórias e, mais a frente, pugnou para que fossem aplicados os incisos I e III
do artigo 112 do CTN, quanto à interpretação da lei que verse sobre penalidades.
III) DO DIREITO - B) DA INOCORRÊNCIA DO PRETENSO FATO
GERADOR. Nesse tópico, procurou atacar os levantamentos que constaram no
processo de constituição das correspondentes obrigações principais. Foram eles:
LEVANTAMENTO AJT, LEVANTAMENTO AJC e LEVANTAMENTO
PMD.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.077 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000041/2008-08

Consoante se denota do Termo de Encerramento da Ação Fiscal de fl. 20, os fatos
geradores citados acima teriam sido apurados ou nos autos dos DEBCAD 37.140.034-1
(contribuição da empresa e terceiros – proc. 12269.000042/2008-44) ou nos do de no
37.140.036-8 (contribuição dos segurados – proc. 12269.000039/2008-21).
No que toca ao processo 12269.000042/2008-44, cumpre registrar que o
lançamento correspondente voltou-se à cobrança das contribuições previdenciárias a cargo da
empesa e daquelas destinadas a terceiros incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais lançadas nas folhas de pagamento e
declaradas em GFIP pela recorrente.
Nesse sentido, tenho que a multa em tela, decorrente da não arrecadação,
mediante desconto, das contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados e
contribuintes individuais, não guarda relação com as obrigações principais exigidas no
procedimento acima citado.
É dizer, com isso, que a multa aqui controlada encontra-se associada ao processo
12269.000039/2008/21 - também de minha relatoria e julgado nesta mesma assentada - que
cuidou de fatos geradores não declarados em GFIP, além de exigir a contribuição a cargo
dos segurados obrigatórios não retidas ou recolhidas ao erário,
Com efeito, todas as alegações voltadas a defender a não incidência das
contribuições sobre tais pagamentos não serão aqui enfrentadas, uma vez que já foram abordadas
quando do julgamento do processo citado ao norte, oportunidade em que o colegiado houve por
bem negar provimento ao recurso do autuado neste tópico. Nesse rumo, o conhecimento do
recurso dar-se-á de forma apenas parcial.
Note-se, consoante assentou a decisão recorrida, que “deixando a empresa de
recolher, mediante desconto, a contribuição devida por segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, correto o lançamento do presente AI, pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista na alínea "a" do inciso I do artigo 30 da Lei
no 8.212/91 e no parágrafo 1° do artigo 4° da Lei no 10.666/2003, respectivamente, com
observância do disposto no parágrafo 5° do artigo 33 da Lei no 8.212/91”
E perceba-se, tal circunstância independe de o sujeito passivo considerar, ou não,
as verbas pagas como integrantes da remuneração dos segurados a seu serviço. É justamente por
não ter assim erroneamente considerado é que, por óbvio, praticou a conduta omissiva aqui
sancionada.
De fato, ainda que não haja menção expressa à condição (ou não) de imune, deixa
a decisão recorrida claro que todos os pleitos foram negados quando da apreciação do principal,
não havendo que se cogitar em afronta ao contraditório e ampla defesa. Rejeito, pois, a
preliminar de nulidade suscitada.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação
aos pontos em que se discute o mérito do lançamento da correspondente obrigação principal,
REJEITO a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância para, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.077 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000041/2008-08

Fl. 312
DF CARF MF
Original